Tribunal: TJPA
Processo: 0819460-70.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819460-70.2023.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE ITUPIRANGA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 147,
CAPUT
, DO CPB E ART. 12, DA LEI N.º 10.826/2003. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. CRIMES APENADOS COM DETENÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPPB. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juiz deve medir e pesar os elementos colhidos para verificar se são suficientes à decretação da prisão preventiva, que é medida de exceção quanto ao sistema de liberdades individuais. Isso porque, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão preventiva passou a ser concebida como medida de
ultima ratio
, devendo ser decretada quando presentes os seus pressupostos e requisitos autorizadores e, ao mesmo tempo, se outras medidas cautelares não se revelarem proporcionais e adequadas para o cumprimento de sua finalidade.

2. Na espécie, os delitos pelos quais o paciente fora denunciado são apenados com reprimenda de detenção, com
quantum
máximo não superior a 04 (quatro) anos, ainda que efetuado o somatório da sanção máxima,
in abstrato
, atribuída a cada um dos delitos. Observa-se, ademais, que o paciente é primário, como ratifica o juízo em suas informações; não há, outrossim, notícia de descumprimento anterior de medida protetiva imposta em favor da vítima ou de outra medida cautelar; tampouco dúvida acerca de sua identificação civil.

3. A par de tais apontamentos, há se concluir que a situação do coacto não se enquadra nas situações do art. 313 do CPPB, inexistindo, por conseguinte, respaldo legal para a manutenção de sua segregação cautelar.

4. A gravidade dos fatos noticiados, no entanto, impõe a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, consoante previsão do art. 319 do Código de Ritos, para fins de resguardo à ordem pública e proteção à integridade da vítima.

5. Ordem
concedida
no sentido de
ratificar a liminar outrora deferida
, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, sem prejuízo de medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo Juízo singular. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONCEDER
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia seis ao dia oito do mês de fevereiro do ano de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DA SILVA
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0801422-32.2023.8.14.0025.

Consta da impetração que o paciente encontra-se constrito de sua liberdade pela prática, em tese, dos ilícitos penais descritos no art. 147,
caput
, do CPB, e art. 12, da Lei n.º 10.826/03, cuja prisão em flagrante veio a ser convertida em preventiva em 13/10/2023 pelo Juízo inquinado coator.

Sustenta o impetrante, inicialmente, tese de ilegalidade da constrição cautelar imposta ao coacto, por infringência ao art. 313, do CPPB, de vez que aos delitos sob apuração é cominada pena de detenção, com reprimenda máxima não superior a quatro anos.

Argumenta outrossim, inexistência,
in casu
, de quaisquer dos fundamentos do art. 312 do CPPB, destacando que eventual risco à instrução criminal não mais persisti, haja vista que a instrução já se realizou.

Destaca, ademais, o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Clama pela concessão liminar da ordem, para revogação da prisão preventiva do paciente, com expedição do competente Alvará de Soltura, e incidência de medidas cautelares alternativas. Ao final, seja o
writ
concedido em definitivo.

Em informações, a autoridade inquinada coatora assim esclarece (ID 17467136):

“Tramita neste Juízo a ação distribuída sob o n. 0801422-32.2023.8.14.0025.

Narra os autos, em síntese, que que Zilmar Memoria Costa, ora vítima, à época dos fatos, convivia em regime de união estável com o denunciado por aproximadamente quatorze anos.

Consta nos autos que, no dia 11/10/2023, por volta das 21:40h, o denunciado chegou em casa embriagado e agressivo a ameaçando de morte com uma espingarda.

A vítima afirmou que toda vez que bebe o denunciado fica extremamente agressivo que já a agrediu fisicamente em outras oportunidades e que, inclusive, já a obrigou ter relações sexuais com ele sem ser da sua vontade.

Ato contínuo, a vítima acionou a guarnição policial, que compareceu ao local e verificou que o denunciado portava uma espingarda calibre .20, numeração 8654, com duas munições intactas.

Em sede policial, o denunciado alegou que ganhou a arma de fogo de herança de seu pai e que a utiliza para caçar, negando os demais fatos alegados pela vítima.

I - Em relação ao Procedimento em si, informo que:

O Ministério Público ofereceu denúncia ao id. 103299959.

Recebimento da denúncia ao id. 103327216.

Citação do acusado conforme certidão ao id. 104138386.

O acusado apresentou resposta à acusação ao id. 104583711.

Ao id. 104602268, foi confirmado, por este juízo, o recebimento da denúncia e designado audiência de instrução e julgamento para o dia 16/01/2023.

II - Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente:

Não consta nos autos.

III - Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

Preso preventivamente.

IV -. Fase processual: Aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento pautada para o dia 16/01/2023.”

Pleito liminar deferido em Decisão Interlocutória à ID 17504929.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva,
manifesta-se pelo
conhecimento e concessão da ordem impetrada
, pois não visualizado perigo à sociedade com a revogação da prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que a pretensão do impetrante está ancorada em proposições consistentes e por isso deve prosperar.

Como sabido, as prisões processuais são medidas cautelares excepcionais e só podem ser decretadas quando verificados seus dois requisitos fundamentais:
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
. O
periculum libertatis
deve estar consubstanciado em um dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, necessitando, ainda, em qualquer das hipóteses, que haja prova da existência do crime e indícios de autoria, sendo estes últimos o
fumus comissi delicti
.

Nessa esteira, o juiz deve medir e pesar os elementos colhidos para verificar se são suficientes à decretação da prisão preventiva, que é medida de exceção quanto ao sistema de liberdades individuais. Isso porque, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão preventiva passou a ser concebida como medida de
ultima ratio
, devendo ser decretada quando presentes os seus pressupostos e requisitos autorizadores e, ao mesmo tempo, se outras medidas cautelares não se revelarem proporcionais e adequadas para o cumprimento de sua finalidade.

Tal entendimento foi solidificado com a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, que provocou diversas alterações ao Código de Processo Penal, dentre as quais se destaca a nova redação do art. 282, §6°,
in verbis
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

(...)

§ 6º A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada. (grifei).”

Sob esse aspecto, há de afirmar que toda e qualquer espécie de prisão, antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, possui natureza cautelar, razão pela qual deve estar devidamente comprovada a necessidade de restringir um bem maior assegurado pela Constituição da República: a liberdade.

A dicção o art. 313, da Lei Adjetiva Penal, define:

“Art. 313.
Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

(...)

§ 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

§ 2º Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Código de Processo Penal, Decreto-Lei n. 3.689/41).”

Na espécie, os delitos pelos quais o paciente fora denunciado são apenados com reprimenda de detenção, com
quantum
máximo não superior a 04 (quatro) anos, ainda que efetuado o somatório da sanção máxima,
in abstrato
, atribuída a cada um dos delitos, veja-se:

Do crime de ameaça – art. 147, do CPB:

“Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto,

ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal

injusto e grave:

Pena -
detenção, de um a seis meses, ou multa.
”
(grifei)

Do crime de Posse irregular de arma de fogo de uso permitido – art. 12, da Lei n.º 10.826/03:

“Art. 12 - Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena –
detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.
(grifei)

De outra banda, observa-se que o paciente é primário, como ratifica o juízo em suas informações; não há, outrossim, notícia de descumprimento anterior de medida protetiva imposta em favor da vítima ou de outra medida cautelar; tampouco dúvida acerca de sua identificação civil.

A par de tais apontamentos, há se concluir que a situação do coacto não se enquadra nas situações do art. 313 do CPPB, inexistindo, por conseguinte, respaldo legal para a manutenção de sua segregação cautelar.

Nessa linha de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO I DÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. MEDIDA DESPROPORCIONAL. PENA MÁXIMA EM ABSTRATO DE 6 MESES. RECORRENTE PRESO HÁ MAIS DE DOIS MESES. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

1. A prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação abstrata, sem a indicação de elementos concretos específicos para demonstrar o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, nos termos do art. 312 do CPP, o que configura nítido constrangimento ilegal.

2. O crime de ameaça (art. 147 do CP) possui pena de detenção de um a seis meses, e a prisão do recorrente já perdura mais de 2 meses, logo, mostra-se desproporcional a medida em face da pena em abstrato do delito imputado.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no RHC n. 180.930/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)”

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA FORA DAS HIPÓTESES DO ART. 313 DO CPP. RECURSO DO MPF NÃO PROVIDO.

1. Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, o ora agravado teve a prisão preventiva decretada em função do aparente cometimento do crime de ameaça, previsto no art. 147, caput, do CP, com a finalidade de resguardar a integridade física e psíquica de sua mãe, que alega ter sido vítima de violência doméstica na data do flagrante e no dia anterior, além de informar que havia medida protetiva contra ele em data pretérita, não mais vigente, e que residiam no mesmo imóvel.

2. Ocorre que o crime em comento tem pena máxima de 6 meses de detenção, ou multa, e não há registro de que o ora paciente seja reincidente , nem de que tenha violado medida protetiva, tampouco houve dúvida sobre a sua identidade, razão pela qual a custódia ora sob exame configura patente desrespeito ao permissivo legal, exorbitando o art. 313 do CPP.

3. Eventual descumprimento de medida protetiva de urgência imposta anteriormente poderia justificar a prisão preventiva, mas, mesmo nessa situação hipotética, que não é vista nestes autos, a providência é invariavelmente excepcional, subordinando-se à demonstração de imprescindibilidade, à luz dos fatos concretos da causa, e não em relação à percepção do julgador sobre a gravidade abstrata do tipo penal.

4. Efetivamente, a consideração de que já havia sido imposta medida protetiva é relevante, mas não consta que medida protetiva em vigor tenha sido desrespeitada.

5. Também não verifico a alegada excepcionalidade capaz de justificar a imposição da prisão preventiva em hipótese estranha ao permissivo legal, convindo enfatizar que o único crime atribuído ao ora agravado é o de ameaça e que as instâncias ordinárias sequer especificaram o contexto da anterior medida protetiva de urgência, a razão de sua fixação, o período de sua vigência, se resultou em ação penal e seu desfecho, enfim, absolutamente não há fundamentação específica a justificar a tese do agravo, que desconsidera a literalidade do dispositivo legal reconhecidamente específico à hipótese.

6. Assim, apesar dos argumentos apresentados pelo órgão ministerial, não há elementos que justifiquem a reconsideração do decisum.

7. Agravo regimental do MPF não provido.

(STJ AgRg no RHC n. 177.068/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.)”

“HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312, 313 E 315 DO CPP. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. O paciente foi acusado da suposta prática do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica, cuja pena cominada em abstrato é de detenção, de 3 meses a 3 anos, circunstância que não se compatibiliza com o disposto no art. 313, I, do CPP. É certo que, nos termos do art. 313, III, do CPP, a cautela extrema pode ser imposta para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

3. Na hipótese, não houve a prévia imposição de medidas protetivas à ré, de maneira que não há falar em incidência da hipótese prevista no art. 313, III, do CPP, o que não ocorreu na espécie. Ressalva quanto à possibilidade de, em situações nas quais se pode depreender, com nitidez, claro risco de lesão ao bem jurídico "vida", em ponderação de interesses e ante a predominância do bem maior, utilizar-se a prisão preventiva independentemente do prévio descumprimento de medidas protetivas pelo acusado.

4. Ordem concedida para tornar sem efeito a decisão que converteu a prisão em flagrante do réu em custódia preventiva, ressalvada a possibilidade de nova imposição da cautela extrema caso efetivamente demonstrada a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP. (STJ, HC 611.262/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)”

No tocante à matéria, dispôs percucientemente o nobre Procurador de Justiça, veja-se:

“Debulhando os autos, verificamos que a Magistrada impetrada embasou seu entendimento no requisito da garantia da ordem pública, porém o fez com fundamentação genérica, não especificando a mencionada instabilidade que o crime ocasionou na Comarca, deixando de invocar as razões fáticas pelas quais a medida extrema se faz imprescindível, e limitando-se, apenas e tão somente, a mencionar a suposta periculosidade social, o que não se mostra suficiente para a manutenção da medida extrema.

Assim, constatamos que os fundamentos jurídicos elencados, mostram-se insatisfatórios, pois não logrou comprovar satisfatoriamente a periculosidade do paciente, visto que, a garantia da ordem pública deve ser visualizada pela gravidade da infração associada a repercussão social.

Data vênia, ao nosso ver, o crime somente ocasionou abalo na relação conjugal do paciente com a vítima, não revelando reflexos negativos na sociedade, razão pela, qual concordamos com o impetrante, vez que, não há nos autos elementos que denotem existir risco à ordem pública, tampouco ser ele uma pessoa voltada para a prática de crimes.

Via de consequência, apesar de presentes prova material dos crimes de ameaça e posse irregular de arma de fogo, bem como, veementes indícios de autoria, não visualizamos perigo à sociedade com a revogação da prisão preventiva do paciente.”

A gravidade dos fatos noticiados, no entanto, impõe a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, consoante previsão do art. 319 do Código de Ritos, para fins de resguardo à ordem pública e proteção à integridade da vítima. Entendo, todavia, que tais medidas deverão ser impostas pelo Juízo de primeira instância, por estar mais próximo dos fatos ocorridos, dispondo de melhores condições de avaliar quais delas serão suficientes e necessárias para atingir os objetivos cautelares visados.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
ratifico a liminar outrora deferida
para
CONCEDER
a presente ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, sem prejuízo de medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo Juízo singular.

É o voto.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/02/2024